Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-60.2020.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000241-60.2020.8.11.0011
Recorrente: Cristiano Costa Beber
Recorrido: Rafaela Aparecida Almeida Barbosa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cristiano Costa Beber, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93573960):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL LEVADO À CONSTRIÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA CESSÃO CONSIDERADA PELO SENTENCIANTE - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA – PROPRIEDADE DO BEM DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 674 do CPC, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.
2. Destaca-se que, no caso, a embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido o imóvel em questão, por meio do Processo de Inventário no. 524/2007 (código 28941), conforme se infere da partilha amigável colacionada aos autos, a qual foi homologada pelo juízo.
3. Não se tratando de cessão referente ao imóvel objeto da indigitada constrição, não há que se concluir que a embargante/apelante não detém a posse do bem em questão.
4. Logo, tendo em vista que a embargante/apelante comprovou ser ela a proprietária do imóvel levado à constrição, deve ser reconhecida não só a sua legitimidade ativa, como também a procedência do pedido inicial.
5. Com efeito, embora não tenha sido registrado às margens da matrícula do imóvel sub judice a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000241-60.2020.8.11.0011, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 07/07/2021, p. 13/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97780978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Rafaela Aparecida Almeida Barbosa, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000241-60.2020.8.11.0011, opostos em face de Cristiano Costa Beber, por entender pela ilegitimidade ativa da embargante, uma vez que esta não comprovou que detém a posse do imóvel, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 90046075).
A parte recorrente alega violação aos artigos 373, I, e 677, do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, ao argumento de que a recorrida não apresentou qualquer comprovação do exercício de posse sobre o imóvel.
Aduz que “no que diz respeito a distribuição dos encargos de sucumbência, ao inverter a condenação da verba a ser suportada exclusivamente pelo Recorrente, o acórdão recorrido foi de encontro com o que preceitua Súmula no 303 desta Colenda Corte”.
Recurso tempestivo (id 101230950) e preparado (id 101162490).
Contrarrazões no id 101986486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 373, I, e 677, do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, a parte recorrente alega que a recorrida não apresentou qualquer comprovação do exercício de posse sobre o imóvel.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a possibilidade de se ajuizar embargos de terceiro para livrar da constrição judicial bem de propriedade de quem não é parte na demanda.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à distribuição dos encargos de sucumbência, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, ainda que se considere a Súmula 303/STJ como violada, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO STJ. AGENTE QUE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PRÁTICA DO CRIME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’. (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020).
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência da Justiça comum é definida, desde que o agente, na condição de militar da ativa e fora do lugar e horário de serviço, não tenha valido do cargo para o cometimento do delito, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. In casu, no momento da abordagem, a fim de encobrir sua conduta delituosa, o agravante se identificou como integrante da Polícia Militar, inclusive, trajava camiseta branca, identificada com a inscrição e símbolo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o que atrai a competência da Justiça Militar. Precedente.
4. Tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluído pela ausência do erro de tipo, afastando a aplicação do disposto no art. 20, § 1o, do CP, torna-se inviabilizada a revisão do aludido entendimento, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1807032/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.